Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701860-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUCIANO DA CUNHA ASSENSO DESPACHO Trata-se de pedido do impetrante, após decisão definitiva transitada em julgado, requerendo a dispensa do pagamento das custas finais por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID56517051). A gratuidade de justiça foi concedida na origem (ID 55079289), a qual se estende aos demais graus de escala recursal conforme reiterada jurisprudência: “(...) I. A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, consoante a inteligência dos artigos 87, §§ 1o e 5o, 99, caput, 100, caput, e 102, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1869958, 07047474320248070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que assim não fosse, conforme dispõe o §3o do art. 43, da Portaria GPR 1483, de 23 de outubro de 2013, deste Egrégio Tribunal, “Em caso de gratuidade de justiça, de pagamento das custas finais ou se estas forem inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais), os autos serão enviados ao arquivo definitivo e encaminhado ofício eletrônico de baixa ao Serviço de Registro de Distribuição.” Assim, dê-se baixa. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 22:57:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator